Tribunal: TJBA
Processo: 8189337-14.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8189337-14.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: CADMO DE CASTRO CAVALCANTE FILHO e outros Advogado(s): ELLEN KAROLINE FERREIRA DA SILVA APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA DE MEDICINA OBTIDO NO EXTERIOR. DESISTÊNCIA PARCIAL DO RECURSO. TRAMITAÇÃO SIMPLIFICADA. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. EXIGÊNCIA DE APROVAÇÃO NO REVALIDA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por impetrantes contra sentença que, nos autos de mandado de segurança ajuizado em face de ato da Reitora da Universidade do Estado da Bahia – UNEB, denegou a segurança que objetivava compelir a instituição a instaurar processo de revalidação de diplomas estrangeiros de medicina pela modalidade simplificada, independentemente de edital. No curso do recurso, um dos apelantes requereu a desistência da demanda em relação à sua pessoa, em razão de aprovação no Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos – Revalida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) homologar a desistência do recurso em relação a um dos apelantes; (ii) definir se os impetrantes remanescentes possuem direito líquido e certo à instauração de processo de revalidação pela via simplificada; (iii) estabelecer se a universidade pode ser compelida a adotar tal procedimento, à luz da autonomia universitária e das normas vigentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recorrente pode desistir do recurso a qualquer tempo, independentemente da anuência da parte contrária, nos termos do art. 998 do CPC, sendo cabível a homologação da desistência e o reconhecimento da prejudicialidade do recurso em relação ao desistente. 4. O mandado de segurança exige prova pré-constituída de direito líquido e certo, inexistente quando a pretensão confronta normas legais e regulamentares vigentes. 5. A revalidação de diplomas estrangeiros é competência das universidades públicas, conforme art. 48, § 2º, da Lei nº 9.394/1996, expressão da autonomia assegurada pelo art. 207 da Constituição Federal. 6. A autonomia universitária permite a fixação de critérios próprios, inclusive quanto à abertura de editais e à definição de procedimentos, segundo a capacidade administrativa da instituição. 7. A Resolução CNE/CES nº 02/2024 condiciona a revalidação de diplomas de medicina à aprovação no Revalida, nos termos da Lei nº 13.959/2019, afastando a imposição automática da tramitação simplificada. 8. A exigência do Revalida visa garantir a qualidade da formação profissional e a proteção da saúde pública, não configurando ilegalidade. 9. A ausência de edital específico ou de adesão ao procedimento simplificado não caracteriza omissão ilegal, mas exercício legítimo da discricionariedade administrativa. 10. O Tema 599 do STJ reconhece a legitimidade das universidades para estabelecer normas próprias e processos seletivos para revalidação de diplomas estrangeiros. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso parcialmente prejudicado e, na parte remanescente, desprovido. Tese de julgamento: 1. É lícita a desistência do recurso a qualquer tempo, independentemente de anuência da parte contrária, devendo ser homologada com a consequente prejudicialidade quanto ao desistente. 2. A autonomia universitária autoriza as instituições públicas a disciplinarem os procedimentos de revalidação de diplomas estrangeiros conforme suas normas internas e capacidade operacional. 3. A revalidação de diplomas de medicina obtidos no exterior exige aprovação no Revalida, nos termos da Lei nº 13.959/2019 e da Resolução CNE/CES nº 02/2024. 4. Não há direito líquido e certo à tramitação simplificada da revalidação de diploma de medicina sem observância das normas regulamentares vigentes. 5. A ausência de edital ou de fluxo contínuo de revalidação não configura ilegalidade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; CPC, arts. 932, III, e 998; Lei nº 12.016/2009; Lei nº 9.394/1996, arts. 48, § 2º, e 53, V; Lei nº 13.959/2019; Portaria MEC nº 1.151/2023; Resolução CNE/CES nº 01/2022; Resolução CNE/CES nº 02/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 599; TJ-BA, Apelação nº 8012439-40.2023.8.05.0274, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, j. 12.05.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000005-76.2025.8.05.0103, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 09.12.2025; TJ-BA, Apelação nº 8013203-20.2024.8.05.0103, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, j. 26.11.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8189337-14.2024.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CADMO DE CASTRO CAVALCANTE FILHO e outros e como Apelada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA - UNEB. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador-BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora